Tribunal: TJPA
Processo: 0008983-21.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008983-21.2019.8.14.0401

APELANTE: LILIAN REIS COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDADAS SUSPEITAS CONFIGURADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. REFORMA NA DOSIMETRIA. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0008983-21.2019.8.14.0401

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: LILIAN REIS COSTA

DEFENSORA PÚBLICA: ANNA IZABEL E SILVA SANTOS

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Lilian Reis Costa, por intermédio da Defensora Pública Anna Izabel e Silva Santos, contra resp. sentença condenatória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória a imputava a prática do crime disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11343/2006.

Na peça acusatória (Id. 5116569 – Págs. 3/5), há,
ipsis litteris:

Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial n.º 00008/2019.103201-9, juntado aos autos, que no dia 29/04/2019, por volta das 20:00 horas, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante da denunciada
LILIAN REIS COSTA ̧
após ter sido flagrado em seu poder com
02 (duas)
porções de substância

pastosa de coloração bege, acondicionadas em duas sacolas plásticas transparentes, pesando
181,5g (cento e oitenta e uma gramas e quinhentos miligramas),
que apresentaram resultado
POSITIVO
para a substância química
Benzoilmetilecgonina
popularmente conhecida como
“COCAÍNA”.

Policiais militares estavam em ronda ostensiva, realizando a “Operação Saturação”, na Rua Yamada, atrás do Conjunto Jardim Espanha, no bairro do Tapanã, nesta Capital, quando realizaram a abordagem em via pública na nacional LILIAN REIS COSTA, ora denunciada.

Ato contínuo, encontraram no interior de sua bolsa, o material entorpecente descrito acima, ao ser indagada, a denunciada confessou para a guarnição policial, que estava levando os entorpecentes para a sua residência, para embalar e depois comercializar.

Assim, a denunciada foi presa e conduzida à Delegacia. Todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia. Perante à Autoridade Policial, a denunciada reservou-se no direito de permanecer em silêncio.

Em defesa prévia, a denunciada afirmou não existirem provas suficientes para confirmar a autoria delitiva (Id. 5116569 - Pág. 12).

Por meio da decisão Id. 5116571 - Págs. 1/2, o Juízo recebeu a denúncia.

Em audiência de instrução e julgamento, ouviram-se 03 (três) testemunhas e se interrogou a apelante (Id. 5116571 - Págs. 26/27).

As partes apresentaram alegações finais (Ids Num. 5116572 - Págs. 6/11 e Págs. 12/20)

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando, pela prática do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, a apelante Lilian Reis Costa à sanção de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 520 (quinhentos e vinte) dias-multa (Ids.5116574 e 5116573)

Sobreveio a apelação, cujas razões culminaram no seguinte pleito, tal como está escrito (Id. 5116575 - Págs. 12/20):

Excelência, diante do exposto, roga a defesa pela absolvição da acusada LILIAN REIS COSTA ante a total ilicitude das provas apresentadas pela acusação, bem como pela fragilidade e contradições dos depoimentos dos Policiais Militares, uma vez que isolados, não são capazes de embasar esse Juízo condenatório.

Subsidiariamente, que a conduta seja desclassificada para o art. 28 da Lei 11.343/06, e que tal norma seja considerada inconstitucional. Por fim, mantendo-se o decreto condenatório a reforma da dosimetria da pena, nos termos da argumentação acima expostas.

Por fim, requer a expressa manifestação desta Egrégia Corte sobre as questões discutidas no presente apelo, como forma de prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária, caso não haja o provimento do presente recurso, o que se admite apenas pelo dever de argumentar.

As contrarrazões firmaram-se pelo não conhecimento e improvimento recursal (Id. 5116575 - Págs. 22/30).

Remetidos os autos à segunda instância (Id. 5116575 - Pág. 32), por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Id. 5116576 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o recurso seja conhecido e improvido (ID Num. 5116576 - Págs. 6/11).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

Belém, 29/03/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos de objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

II – PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

Tendo a apelante suscitado preliminar de nulidade da busca pessoal, cumpre-me, antes de examinar o mérito, enfrentar a questão, porém, enfatizo, desde já, que não merece acolhida.

A mencionada preliminar foi deslindada pelo julgador nos seguintes termos (Id.

5116573 - Pág. 3 a 8):

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ANTE A ILEGALIDADE NA OBTENÇÃO DA PROVA MATERIAL DO CRIME.

A preliminar de nulidade suscitada pela ré, em suas alegações finais, no sentido de que a obtenção da prova material do crime foi ilegal, pois foi abordada sem nenhuma justificativa pelos policiais quando estava em via pública, de maneira nenhuma merece prosperar, senão vejamos:

Na hipótese, analisando-se atentamente os documentos constantes nos presentes autos, bem como nos depoimentos colhidos na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constata-se que os policiais militares estavam fazendo ronda ostensiva durante a Operação Saturação quando avistaram a acusada em uma via pública do bairro Tapanã, conhecido ponto de comercialização de entorpecentes, a qual demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura, fato esse que a fez ser abordada e revistada, tendo sido encontrada em sua bolsa a droga apreendida.

Vê-se, portanto, que a ação policial, ao contrário do alegado pela defesa, não foi infundada ou arbitrária. O local onde a ré foi abordada era conhecido como ponto de venda de drogas e a mesma ainda demonstrou nervosismo só de ver a viatura se aproximar, conforme relatado por testemunhas perante este juízo.

Ademais, não bastasse o que já foi mencionado, um dos policiais que fazia parte do grupamento já conhecia a ré, pois já a tinha prendido anteriormente, também pela prática do crime de tráfico de drogas.

É imperioso ressaltar, que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões mais recentes, vem firmando o entendimento no sentido de que a mera suspeita ou intuição dos agentes de segurança, acerca da possibilidade de cometimento do crime de tráfico de drogas, já é suficiente para respaldar a abordagem e revista pessoal em via pública, o que foi exatamente o que aconteceu no caso ora analisado.

Nesse sentido, verbis:

(...)

Vê-se das decisões acima transcritas, que a mera intuição dos policiais sobre a ocorrência do crime de tráfico autoriza que seja feita a abordagem e revista do suspeito, para averiguação, não sendo permitida, todavia, a violação do domicílio do mesmo, o que não é a hipótese dos presentes autos.

Assim sendo, entendo que a abordagem realizada pelos agentes de segurança está plenamente respaldada na hipótese, uma vez que não só a ré já era conhecida pela polícia, pois já tinha sido presa anteriormente pela prática também de tráfico de drogas, como também a mesma demonstrou nervosismo só de perceber a aproximação da viatura, e ainda, que o local onde foi efetuada a abordagem é conhecido como sendo local de focos de comercialização de drogas, de modo que não há que se falar, portanto, em nulidade da obtenção da prova material do crime, de modo que REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA e passo a analisar o mérito da ação.

Como se pode perceber da reprodução da sentença combatida, além de a apelante estar em local conhecido pelo comércio ilegal de drogas, já tinha sido presa, anteriormente, pela prática do mesmo delito e ficou visivelmente nervosa ao avistar a guarnição, o que justifica, indubitavelmente, a abordagem dos policiais, que fizeram a busca pessoal e encontraram o entorpecente em seu poder.

Sobre o assunto, trago à colação o seguinte precedente do Egrégio Superior Tribuna de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 723.793/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. ALEGADA NULIDADE DO FEITO. BUSCA PESSOAL REALIZADA. RÉU NA POSSE DE PORÇÃO DE DROGA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PANDEMIA DA COVID-19. QUESTÃO NÃO APRECIADA NO RECURSO INTERPOSTO NA ORIGEM. ANÁLISE NESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça _ STJ é sedimentada no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" ou "ter em depósito" é do tipo permanente, cuja consumação protrai-se no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, desde que haja fundada razão da existência do crime.

No caso dos autos, durante patrulhamento, policiais observaram que o agravante estava em frente ao estabelecimento comercial e demonstrou nervosismo. Então, o abordaram e apreenderam uma porção de maconha, logo em seguida entraram em sua residência nos fundos do estabelecimento, com sua anuência. Assim, conforme se observa, somente após os policiais realizarem rondas nas proximidades do local e, diante da atitude suspeita do réu, adentraram no imóvel, juntamente com o mesmo, onde encontraram mais drogas divididas em cinco porções (cerca de 1,5kg de maconha), confirmando a prática do delito e realizando a prisão em flagrante do paciente.

2. A questão referente à situação de emergência decorrente da pandemia da COVID-19, não foi debatida no acórdão atacado e, deste modo, este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de atuar em indevida supressão de instância.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 130.515/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Assim, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela apelante.

III – MÉRITO:

1-

DA ABSOLVIÇÃO/DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS:

As provas colacionadas aos autos são suficientes para o convencimento tanto da autoria como da materialidade delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas).

O laudo toxicológico definitivo atesta que a substância encontrada com o apelante se trata de Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “Cocaína”, acondicionada em 02 (duas) porções de substância pastosa, pesando um total de 181,5g (cento e oitenta e um gramas e quinhentos miligramas) (Num. 5116570 - Pág. 4).

Ora, não há dúvidas, assim, da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido.

Por oportuno, em relação à autoria, transcrevo, fielmente, abaixo, excertos do ato ora impugnado (Id. 5116573 - Pág. 10 a 21):

No que diz respeito à autoria delitiva, dúvidas não existem de que a acusada cometeu o crime que lhe foi imputado na exordial acusatória, uma vez que as testemunhas de acusação narram detalhadamente como se deu a dinâmica delitiva, bem como relataram satisfatoriamente as circunstâncias nas quais a droga foi encontrada e a ré presa, conforme se demonstrará a seguir:

A testemunha Marlúcio Antônio Cruz da Silva, um dos policiais militares responsáveis pela captura e prisão da acusada, em juízo, às fls. 51, afirmou que no dia dos fatos estavam realizando uma operação no bairro do Tapanã, sendo que entraram na rua da Yamada, próximo ao local onde a ré mora, ocasião em que a avistaram subindo em uma moto.

Prossegue narrando, a testemunha, que a ré estava com atitude suspeita, já que demonstrou nervosismo com a aproximação da viatura, o que fez com que os agentes de segurança parassem e realizassem a abordagem, ocasião em que foi encontrada a droga na bolsa da mesma.

Relata, por fim, a testemunha, que a abordagem foi realizada em via pública e logo em seguida a ré foi encaminhada à Delegacia de Polícia, ressaltando que já conhecia a mesma, pois ela já foi presa anteriormente, há aproximadamente 08 (oito) meses, também por tráfico de drogas.

Nesse mesmo sentido é o depoimento judicial da testemunha Délcio Geraldo Palheta Nazário Júnior, outro policial que participou da prisão da acusada, o qual aduziu (fls 51) que no dia dos fatos estavam realizando ronda em uma área já conhecida no meio policial como sendo área de tráfico, ocasião em que abordaram a ré e encontraram, no interior da bolsa que a mesma carregava consigo, a droga, consistente em pasta base de cocaína.

Por fim, tem-se o depoimento judicial da testemunha Antonildo Santos Oliveira Almeida, outro policial que participou das diligências que culminaram na prisão da acusada, e que foi o responsável pela apreensão da droga, o qual, às fls. 51, ratificou as informações prestadas pelas supracitadas testemunhas, ressaltando que avistaram a ré em atitude suspeita aparentando estar bastante nervosa, em uma área conhecida como sendo área do tráfico, a qual inclusive foi reconhecida pelo comandante da operação, pelo fato dela já ter sido presa anteriormente também por tráfico de drogas, sendo que foi o depoente quem encontrou o entorpecente no interior da bolsa da acusada.

Da simples análise dos depoimentos supramencionados é possível de se verificar a autoria do delito imputado à acusada, a qual foi encontrada trazendo consigo, no interior da sua bolsa, 02 (dois) sacos plásticos transparentes contendo a substância uma pastosa, descritos no Termo de Exibição e Apreensão de Objeto de fls. 19, dos autos do IPL anexo, substância essa que foi periciada, ocasião em que foi confirmado que os 181,5g (cento e oitenta e um gramas e quinhentos miligramas) da aludida substância se tratavam de cocaína, cujo Laudo Pericial foi acostado às fls. 14, dos autos principais, sendo certo que para a comprovação do delito em comento não é indispensável que o(a) agente seja surpreendido(a) comercializando a droga, posto que o citado delito, classificado como crime de ação múltipla, de conteúdo variado ou alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas previstas no tipo penal descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tais como, transportar ou trazer consigo, substância entorpecente, como ocorreu in casu.

Ressalta-se, por oportuno, que a versão dos fatos apresentada pela acusada na fase judicial, de que os policiais teriam abordado a sua filha e encontrado com a mesma a droga que lhe foi atribuída, bem como de que existe uma rixa entre ela um dos policiais que efetuaram a sua prisão, qual seja, a testemunha Marlúcio Antônio Cruz da Silva, pois o mesmo já a teria prendido anteriormente, encontra-se completamente isolada nos autos, não havendo nenhuma prova que a ratifique.

Tais versões não são sequer verossímeis, uma vez que a defesa não se deu nem ao trabalho de arrolar como testemunhas/informantes a mencionada filha da ré, que poderia fortificar a sua versão, e o mototaxista que presenciou os fatos, sendo que quanto a esta última pessoa, especificamente, a defesa sequer pleiteou fossem realizadas diligências no sentido de que ela fosse efetivamente identificada para ser arrolada como testemunha, mesmo se tratando de uma peça chave para a própria defesa, já que o mencionado mototaxista poderia ratificar a versão apresentada pela ré e fazer com que os depoimentos das testemunhas de acusação fossem postos em cheque, o que, contudo, não foi feito nos autos.

In casu, a única prova apresentada pela defesa foi o próprio depoimento da ré o qual, contudo, não possui suporte em mais nenhum elemento de prova dos autos, sendo que ela nem ao menos conseguiu explicar como seria e por qual motivo existiria uma rixa entre ela e um dos policiais, tendo ela somente afirmado que ele, a quando de sua primeira prisão, teria entrado em seu quintal para perseguir bandido e afirmado que uma droga era dela.

Analisando o depoimento da ré, constata-se que o mesmo é repleto de inconsistências e afirmações aleatórias quanto aos fatos, sem mencionar que em algumas partes do aludido depoimento ela apresenta sinais de sequer ter certeza do que está afirmando, de modo que não tem força suficiente para confrontar os depoimentos das testemunhas de acusação.

Ademais, há de ser ressaltado que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da ré, como cediço, possuem o mesmo valor probatório que qualquer outra prova produzida em juízo, sendo, inclusive, aptos a embasar um édito condenatório, mormente quando não restou comprovado nos autos que os agentes públicos tinham interesse na causa ou tinham a intenção de lhe acusar falsamente.

(...)

Assim, resta claro que a ação da acusada se subsume a de transportar e trazer consigo, no interior da sua bolsa, a substância entorpecente constatada no Laudo Pericial de fls. 19, qual seja, 181,5g (cento e oitenta e um gramas e quinhentos miligramas) de cocaína, separados 02 (dois) sacos plásticos transparentes, conforme lhe imputou a denúncia, estando a sua conduta incluída no tipo penal descrito no art. 33, da Lei 11.343/06, delito esse de ação múltipla, o qual se concretizou no momento em que os policiais a abordaram e durante a revista em sua bolsa encontraram a aludida droga, conforme consta nos depoimentos testemunhais acima mencionados, sendo que a quantidade das drogas apreendida e a sua forma de acondicionamento evidenciam o tráfico ilícito de entorpecentes, tornando, ainda, completamente insubsistente o pedido de desclassificação para o crime previsto no art. 28, da citada Lei.

Por fim, o sistema da livre apreciação das provas propicia ao juiz valer-se também de sua experiência comum, chegando ao seu convencimento em virtude de adequada análise de todos os elementos de prova contidos nos autos, impondo-se ao Magistrado a explicitação das razões pelas quais formou seu convencimento, como está ocorrendo na hipótese dos autos, em que este juízo está formado seu convencimento pela livre apreciação das provas dos autos, respeitando o princípio da persuasão racional.

(...)

In casu, não há que se falar, portanto, em ausência de provas da autoria e da materialidade delitiva da conduta típica imputada à acusada na exordial acusatória, diante do que consta nos autos, ressaltando-se, por oportuno, que a quantidade da droga apreendida, bem como o seu acondicionamento, indicam a traficância.

Constato, desse modo, que a magistrada sentenciante formou seu convencimento pela condenação da apelante, a partir de cuidadosa, objetiva e coerente análise dos documentos prestados nas fases extra e judicial, correlacionando-a com a jurisprudência.

Ressalto que os testemunhos dos policiais que efetuaram tal prisão mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Ademais, destaco que as declarações dos policiais, em juízo, revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções. Ademais, da análise da prova testemunhal dessume-se a inexistência de qualquer contradição nos depoimentos dos policiais arrolados pela acusação.

Dessa feita, tudo está devida e escorreitamente motivado – de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Da jurisprudência do STJ e desta Egrégia Corte, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO (ART. 33, LEI N. 11.343/06) COM BASE NA NULIDADE DA INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. REGIME FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ADEQUADOS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ART. 33, §§ 2º e 3º, DO CP, e ART. 42 da Lei n. 11.343/2006, e ART. 44, CP. AGRAVO DESPROVIDO.

I - O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.

II - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade, independentemente de serem réus ou não em qualquer outro processo (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte).

III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

(AgRg no HC 424.823/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

É importante ressaltar que, não obstante as alegações do apelante, nenhum elemento nos autos leva à conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006), principalmente a considerável quantidade da droga apreendida.

Ademais,
por ser o crime de mera conduta, uma vez encontrada droga em posse da Ré, sem prova contrária da defesa, reforçada pelos testemunhos dos policiais que realizaram o flagrante, a base para a condenação se consolidou, devendo-se confirmar o édito condenatório.

Destaca-se, ainda, que o fato da ora apelante ser usuária não exclui a traficância.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Uma vez que não ficou evidenciado nenhum dos vícios que ensejam a oposição de embargos de declaração - omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade -, não há como se acolher a aventada violação do art. 619 do Código de Processo Penal.

2. Quanto ao sistema de valoração das provas, vigora, no processo penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente.

3. No caso, o Tribunal de origem confrontou elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. Não há, portanto, como acolher a tese de que a condenação foi lastreada exclusivamente nos elementos informativos obtidos ao longo da investigação policial.

4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.

5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.

7. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.

REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PATAMAR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO.

1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação.

2. O fato de ser usuário não exclui a traficância, portanto, se as provas indicam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a condenação deve ser mantida
.

3. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(Sem destaque no original)

(2018.03421387-50, 194.638, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

Desse modo, as teses do recurso, de absolvição do delito de tráfico ou a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/2006, não têm como serem acolhidas, razão pela qual a sentença recorrida não merece nenhum reparo nesse sentido.

2- DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA:

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, é importante ressaltar, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando ater-se a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.

2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.

Precedentes.

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Para uma melhor análise, reproduzo os seguintes trechos da sentença (Id.

5116573 - Pág. 23 a 24):

A natureza e quantidade das drogas, circunstâncias essas que são preponderantes, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06, são desfavoráveis à acusada, justificando uma maior repressão penal, uma vez que embora de uma única espécie (cocaína), a quantidade apreendia, bem como a sua forma de acondicionamento, ou seja, 181,5g (cento e oitenta e

um gramas e quinhentos miligramas) acondicionadas em sacos plásticos transparentes, é considerada razoável; a culpabilidade da ré foi normal a espécie, não tendo ela se exacerbado na sua conduta, uma vez que praticou estritamente o que está descrito no tipo penal. Trata-se de ré primária, conforme consta às fls. 52/53, pois embora apresente registro no sentido de já ter sido condenada anteriormente por tráfico, o seu recurso ainda está em curso, não tendo sido julgado pelo ETJPA, fato esse que, por força da súmula nº 444, do colendo STJ, não pode ser utilizado para agravar a pena-base. Sua conduta social e personalidade não foram aferidas nos autos, de modo que não podem ser valoradas para prejudicá-la. Os motivos do crime são comuns à espécie; as circunstâncias nas quais o crime foi cometido também não diferem do ordinário, assim como as suas consequências; o comportamento da vítima não pode ser aferido, uma vez que se trata do próprio Estado; e a condição econômica da ré não aparenta ser boa, tanto que patrocinada pela Defensoria Pública.

A partir das circunstâncias judiciais acima mencionadas, tendo em vista pesar contra a acusada a natureza e quantidade da droga apreendida, fixo a sua pena-base em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

In casu, inexistem circunstâncias atenuantes e/ou agravantes a serem aplicadas, assim como causas de diminuição e/ou aumento de pena, conforme justificado na fundamentação da presente sentença, pelo que torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Fixo o regime inicial SEMIABERTO, para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2º, b, do CP, e o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado na data do pagamento, conforme disposto no art. 49, § 1º e 2º do CP, devendo ser paga a pena pecuniária no prazo de 10 (dez) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão.

O não pagamento da multa será considerado dívida de valor, aplicando-se-lhe a norma da legislação relativa à Dívida Ativa da Fazenda Pública (Lei nº 6.830/80, Lei de Execução Fiscal).

Incabível, na hipótese, a substituição da pena privativa de liberdade, por outras restritivas de direito, uma vez que a mesma restou definitiva em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão e, em tais casos, nos termos dispostos no art. 44, inciso I, do CP, a substituição não é possível.

De igual maneira, e pelos mesmos motivos, é incabível a suspensão da execução da pena prevista no art. 77, do CP, já que tal dispositivo legal somente pode ser aplicado nos casos em que a pena privativa de liberdade for aplicada em patamar não superior a 02 (dois) anos, ou 04 (quatro) anos, se o acusado for pessoa maior de 70 (setenta) anos, conforme disposto no §2º, do citado artigo.

In casu
, a juíza sentenciante, na primeira fase da dosimetria da punição da apelante, dosou a pena-base em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, valorando, negativamente, a natureza e quantidade da substância entorpecente em questão. Conforme, portanto, o artigo 42 da Lei 11.343/2006 e o disposto na Súmula 23 desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Não obstante as alegações da defesa, a quantidade de 181,5g (cento e oitenta e um gramas e quinhentos miligramas) de cocaína não é inexpressiva e sim um montante considerável, ainda mais considerando a natureza deletéria do entorpecente apreendido.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE PARA O PACIENTE IGOR. AUSÊNCIA DE PRIMARIEDADE. IMPERATIVO LEGAL NÃO ATENDIDO. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO PARA A PACIENTE NATYELLE. PRESUNÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MINORANTE APLICADA NA FRAÇÃO DE 1/3. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO PARA IGOR. QUANTUM DE PENA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. FIXADO O REGIME INICIAL SEMIABERTO A NATYELLE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Para NATYELLE, apesar de o novo montante da sanção (3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão) permitir, em tese, a fixação do regime inicial aberto, deve ser fixado o regime intermediário, haja vista a gravidade concreta da conduta,
consubstanciada na expressiva quantidade e natureza especialmente deletéria do entorpecente apreendido - 198,29 gramas de cocaína
(e-STJ, fl. 54), a qual justificou, inclusive, a aplicação da causa especial de diminuição de pena na fração de 1/3 (um terço); o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça. No mesmo sentido em relação à negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos subjetivos previstos no art. 44 do Código Penal. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 611.638/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS E NEM SEQUER QUESTIONADAS - DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES - BALIZAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ - ABRANDAMENTO DO REGIME - IMPOSSIBILIDADE - PENA CARCERÁRIA SUPERIOR A QUATRO ANOS E REINCIDÊNCIA. A apreensão de relevante quantidade de entorpecente de alto poder nocivo (cocaína) autoriza a elevação da pena-base, com fulcro no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

(...)

(TJMG - Apelação Criminal

1.0351.20.001828-8/001, Relator(a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/07/2021, publicação da súmula em 12/07/2021)

Assim, mantenho a negativação e a pena base em
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Na ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, a pena intermediária permaneceu inalterada. Não havendo nenhum prejuízo à ré, a
sustento
a reprimenda.

Na terceira fase, de igual modo, não foi identificada nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena.

Destaco que,
in casu
, não se aplica a benesse descrita no §

4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, visto que a recorrente possui maus antecedente, embora não tenha sido sobrepesado na primeira fase, relativo ao processo nº 0015896-92.2014.8.14.0401, cuja condenação transitou em julgado em 26/04/21 (conforme certidão constante no sistema Libra), afastando, dessa forma, a possibilidade de incidência da mencionada causa de diminuição da pena.

Nesse sentido tem decidido o STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

V -
Os requisitos previstos na causa de diminuição (o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa) são de observância cumulativa, vale dizer, a ausência de qualquer deles, implica a não aplicação da causa de diminuição de pena.
Nesse diapasão, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada pela via do writ, uma vez que a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 05 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes.

Agravo desprovido.

(AgRg no HC 697.770/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) (grifei)

Assim sendo,
conservo a pena definitiva, fixada pela magistrada
a quo
, em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso não se enquadra ao presente caso, uma vez que a pena da apelante excede o patamar previsto naquele dispositivo legal.

Inaplicável, também, o art. 77, do Código Penal.

Deve permanecer inalterado os demais termos da sentença, exceto quanto à expressão “lance-se o nome da Ré LILIAN REIS COSTA no rol dos culpados” (Id. 5116574 - Pág. 2), a qual, de ofício, a declaro inócua haja vista a revogação do art. 393, inciso II do CPP por meio da Lei nº12.403/2011.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, para manter incólume a diretiva apelada.

É o voto.

Belém, 09/05/2022